Tribunal: TJMT
Processo: 1009824-75.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009824-75.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - CPF: 011.879.541-44 (ADVOGADO), JACHSON MARQUES DA SILVA - CPF: 046.452.161-04 (IMPETRANTE), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA UNICA DE NOBRES/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (IMPETRANTE), JACHSON MARQUES DA SILVA - CPF: 046.452.161-04 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), PAULO RICARDO JOSE PINTO - CPF: 035.769.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAIAS OLIVEIRA MOURA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. CONSTITUIÇÃO DE NOVO DEFENSOR ÀS VÉSPERAS DA SESSÃO PLENÁRIA. INDEFERIMENTO DE ADIAMENTO. PLENITUDE DE DEFESA. LIMITAÇÕES ÉTICAS E PROCESSUAIS. BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de redesignação de sessão plenária do Tribunal do Júri. O pleito de adiamento fundamentou-se na constituição de advogado particular a apenas três dias da data aprazada para o julgamento, em substituição à Defensoria Pública, sob a alegação de exíguo lapso temporal para a preparação de defesa técnica adequada em processo de longa tramitação.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a negativa judicial de adiamento da sessão do Tribunal do Júri, motivada pela destituição repentina da Defensoria Pública e pelo ingresso de causídico particular às vésperas do ato, configura cerceamento do direito de escolha de patrono e ofensa ao princípio constitucional da plenitude de defesa, a ponto de justificar a decretação de nulidade processual.

III. Razões de decidir
3. A garantia constitucional que assegura ao acusado o direito de ser assistido por profissional de sua estrita confiança ostenta inegável envergadura normativa no Estado Democrático de Direito. Todavia, o exercício dessa prerrogativa não reveste caráter absoluto, encontrando balizas intransponíveis na lealdade processual, na boa-fé objetiva e no postulado da duração razoável do processo, sendo vedada a transmutação do direito de defesa em engrenagem de paralisação indevida da máquina judiciária.
4. A substituição voluntária e intempestiva de representação técnica, em momento imediatamente anterior ao ato de julgamento e após regular intimação pessoal ocorrida com semanas de antecedência, impõe ao novo advogado a assunção do feito no estágio em que se encontra. A ordem jurídica repudia o comportamento contraditório, não autorizando que a parte tencione extrair benefício processual de suposto prejuízo temporal ao qual ela própria deu causa, o que fulmina a tese de nulidade.
5. Afasta-se peremptoriamente a materialização de cerceamento de defesa diante da inexistência de prejuízo concreto. A preservação da assistência jurídica por intermédio da Defensoria Pública Estadual, instituição estatal vocacionada à tutela integral dos interesses do acusado e que já detinha pleno conhecimento da causa penal — a qual não apresentava complexidade probatória —, resguardou a lisura e a higidez constitucional do julgamento.

IV. Dispositivo e tese
6. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento:

"1. A constituição de defensor particular às vésperas da sessão plenária do Tribunal do Júri não confere ao réu o direito subjetivo incondicionado ao adiamento do ato, devendo o novo advogado assumir o processo no estado em que se encontra. 2. Não há ofensa à plenitude de defesa ou nulidade processual quando o indeferimento do adiamento prestigia a boa-fé objetiva e o acusado tem seus interesses resguardados mediante a atuação supletiva da Defensoria Pública."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LV, XXXVIII, "a", e LXXVIII; CPP, art. 565.

Jurisprudência citada:

TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.26.061360-9/000, Relator(a): Des.(a) Edison Feital Leite , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/03/2026, publicação da súmula em
25/03/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão de medida liminar, impetrado em favor de
Jachson Marques da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Nobres/MT.

Em sua petição inicial, o impetrante narra que o paciente responde a uma ação penal em trâmite desde o ano de 2013. Informa que a sessão plenária do Tribunal do Júri foi designada para o dia 09 de março de 2026. Contudo, no dia 06 de março de 2026 (três dias antes do julgamento), o paciente destituiu a Defensoria Pública e constituiu o impetrante como seu novo advogado particular.

Diante do exíguo prazo para estudar os autos, a nova defesa requereu ao juízo de origem a redesignação da sessão plenária. O pedido foi indeferido, motivo pelo qual a defesa impetrou o presente
writ
, alegando que a manutenção do júri configuraria flagrante cerceamento de defesa e violação ao princípio constitucional da plenitude de defesa, pugnando pela suspensão liminar do ato e, no mérito, pela sua redesignação.

O pedido liminar foi analisado e
indeferido
pelo Desembargador Plantonista, que não vislumbrou ilegalidade flagrante, destacando que a escolha de novo patrono às vésperas do julgamento não serve como salvo-conduto para manobras procrastinatórias. (ID 351572392)

Notificada, a autoridade apontada como coatora prestou informações detalhadas. O magistrado de piso esclareceu que a sessão plenária foi designada ainda em 18 de novembro de 2025. O paciente foi intimado pessoalmente da data em 25 de fevereiro de 2026, mas optou por constituir advogado apenas em 06 de março de 2026 (uma sexta-feira, véspera do júri que ocorreria na segunda-feira). O juízo informou ainda que a causa não possui complexidade (um único crime imputado a dois réus). Por fim, noticiou que o júri ocorreu na data aprazada, com a assistência da Defensoria Pública, visto que o advogado recém-constituído e o paciente não compareceram ao ato. O conselho de sentença condenou o paciente à pena de 06 anos de reclusão em regime inicial semiaberto. (ID 352399863)

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do eminente procurador, Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pela
denegação da ordem
, argumentando que o advogado assume o processo no estado em que se encontra e que a substituição de patrono às vésperas do ato não gera direito automático a adiamento, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado. Assim, ementou:

HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR ÀS VÉSPERAS DO JULGAMENTO. RÉU ANTERIORMENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ADVOGADO QUE RECEBE O PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA CAUSA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER.

1) A constituição de novo defensor às vésperas da sessão plenária do Tribunal do Júri não enseja, por si só, a redesignação do julgamento, sobretudo quando o acusado já se encontrava regularmente assistido pela Defensoria Pública.

2) O advogado que aceita o patrocínio da causa deve recebê-la no estado em que se encontra, não sendo possível admitir a substituição de patrono como expediente apto a inviabilizar a realização do julgamento.

3) Ausente demonstração de prejuízo concreto à defesa, bem como diante da inexistência de especial complexidade da causa, não se verifica constrangimento ilegal na decisão que indeferiu o pedido de redesignação da sessão plenária.

4) Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se em verificar se houve constrangimento ilegal e cerceamento de defesa decorrente da decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que indeferiu o pedido de redesignação da sessão plenária do Tribunal do Júri formulado por advogado constituído três dias antes do ato.

É garantia constitucional indiscutível o direito do acusado de ser defendido por profissional de sua confiança. No entanto, o exercício desse direito não é absoluto e encontra limites nos princípios da boa-fé objetiva, da lealdade processual e da duração razoável do processo. O sistema jurídico não permite que prerrogativas defensivas sejam utilizadas como ferramentas para obstar o regular andamento da prestação jurisdicional.

Conforme as informações prestadas pelo juízo de origem, a sessão do Tribunal do Júri foi pautada em 18 de novembro de 2025. O paciente foi intimado de forma pessoal no dia 25 de fevereiro de 2026,
tendo ciência inequívoca da data de seu julgamento com expressiva antecedência
. Até aquele momento, ele vinha sendo regularmente patrocinado pela Defensoria Pública.

Apenas no dia 06 de março de 2026 — uma sexta-feira, antecedendo imediatamente o final de semana do julgamento marcado para segunda-feira,
dia 09 de março
—, o paciente resolveu constituir defesa particular. Ao requerer o adiamento sob a justificativa de que precisava de mais tempo para estudar o processo de longa tramitação (iniciado em 2013), a defesa tentou transferir para o Poder Judiciário um ônus decorrente de sua própria escolha letárgica.

O
advogado que ingressa em um processo já em andamento recebe o feito no estado em que se encontra
. Ao aceitar o mandato às vésperas de um julgamento pelo Tribunal do Júri, presume-se que o profissional avaliou suas condições técnicas e temporais para atuar no caso. Não sendo possível preparar a defesa a contento, caberia ao causídico recusar o mandato, ou ao paciente tê-lo procurado logo após a sua intimação pessoal, ocorrida semanas antes.

Nesse sentido, colaciono o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: HABEAS CORPUS - FEMINICÍDIO TENTADO - RESPOSTA À ACUSAÇÃO APRESENTADA POR DEFENSOR DATIVO - POSTERIOR CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO - NOVA RESPOSTA À ACUSAÇÃO E ROL DE TESTEMUNHAS - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - RECONHECIMENTO - AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - DEFESA TÉCNICA REGULARMENTE EXERCIDA - INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO - ORDEM DENEGADA. Uma vez regularmente apresentada reposta à acusação por defensor dativo, com observância do prazo legal e indicação de rol de testemunhas, opera-se a preclusão consumativa, vedando-se a posterior renovação do ato por advogado constituído.
O patrono posteriormente constituído recebe o processo no estado em que se encontra, não lhe sendo assegurado o direito de reabrir fase processual já superada. Inexistindo comprovação de deficiência da defesa técnica ou de efetivo prejuízo ao acusado, não há falar em cerceamento de defesa.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.26.061360-9/000, Relator(a): Des.(a) Edison Feital Leite , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/03/2026, publicação da súmula em
25/03/2026
)

Ademais, vigora no Direito Processual Penal o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
). Se a defesa, por ato voluntário do réu, criou a situação de suposta deficiência de tempo ao trocar de representação no apagar das luzes, não pode invocar essa mesma situação para alegar nulidade.

Outro ponto que afasta a tese de cerceamento de defesa é a ausência de prejuízo. A autoridade apontada como coatora informou que os autos não guardam grande complexidade probatória ou fática,
tratando-se de um único fato imputado a dois agentes.

Mais importante ainda é registrar que o paciente, em nenhum momento, ficou indefeso.
Diante do não comparecimento voluntário do advogado recém-constituído à sessão plenária, o magistrado de primeiro grau garantiu a lisura do julgamento ao manter a assistência jurídica do paciente pela Defensoria Pública Estadual, instituição que já o acompanhava anteriormente e que tem o dever institucional de promover a defesa técnica integral
.

Portanto, a decisão do juízo
a quo
revelou-se escorreita, fundamentada e protetora da marcha processual. A suspensão ou anulação do Júri, nas circunstâncias apresentadas, representaria um prêmio à desídia processual e um desrespeito ao engrenamento da máquina judiciária, que mobiliza jurados, servidores, Ministério Público e recursos do Estado para a realização de uma sessão plenária.

Ausente, pois, qualquer flagrante de ilegalidade, abuso de poder ou ofensa à plenitude de defesa que justifique a concessão do remédio heroico.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de Jachson Marques da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026